Tribunal: STF
Processo: HC 231921
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Bottene Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 775.617/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. “211, 347, parágrafo único, e 342, §1º, por duas vezes, todos do Código Penal, na forma prevista no artigo 69 do Código Penal, sobrevindo sentença que o absolveu”.



    Irresignado, o MP apelou da sentença, reformada para condenar o paciente pela prática dos delitos previstos no art. 342, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    Em sede de habeas corpus no STJ, aduziu-se a hipótese de continuidade delitiva, contudo, esse restou não conhecido sob o fundamento de supressão de instância.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, i) a inocorrência de supressão de instância; e ii) a ocorrência de crime continuado, e não concurso material de crimes.



    Requer-se, ao final:



    “(I) a concessão da liminar pleiteada e, no mérito, (II) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de (II.1) reconhecer a hipótese de continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes, fixando-se o regime inicial aberto, nos moldes da fundamentação apresentada; (II.2) alternativamente, determinar ao E. Superior Tribunal de Justiça que conheça e decida sobre o mérito do HC n° 775.617, superando a supressão de instância suscitada no ato tido como coator (doc. 08); (II.3) subsidiariamenmte, caso mantido o entendimento de supressão de instância, o que não se espera, a decretação de nulidade do v. acórdão que negou provimento aos embargos declaratórios (doc. 07), por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação quanto à análise da continuidade delitiva arguida, observada a impossibilidade de se opor sucessivos embargos de declaração perante a origem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSA PERÍCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA EM LUGAR DO CONCURSO MATERIAL. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de que não se cuida de concurso material de crimes, mas de conduta continuada, pois se cuida de delitos cometidos em curto espeço de tempo e inquestionável vinculação, no mesmo local físico e com idêntica forma de execução e mesmo desígnio não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que inviável o seu conhecimento diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 219.482), com idêntico pedido e causa de pedir (reconhecimento da continuidade delitiva).



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente